Tribunal: TJDFT
Processo: 0707615-02.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
PROCESSO CIVI. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO SERVIÇO. REDUÇÃO PARCELAS DE FINANCIAMENTO. GRATUIDADE. VALOR DA CAUSA. SERVIÇOS NÃO PRESTADOS. RESCISÃO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O valor da causa na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, deve representar o valor pretendido, nos termos do artigo 292, V, Código de Processo Civil. Impugnação rejeitada.
2. A afirmação de pobreza jurídica decorre de presunção legal e só pode ser indeferida se forem carreados aos autos elementos que indiquem suficiência econômica
3. A inexecução do contrato de prestação de serviços, cujo objetivo era a redução do valor das parcelas de financiamento de automóvel, autoriza sua rescisão e impõe o retorno da situação ao ‘status quo ante”, com a restituição das quantias pagas, devidamente atualizadas.
4. Recurso conhecido e desprovido.